Tribunal: CARF
Processo: 10120.733521/2019-52
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Não informado
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-08
Data de publicação: 2024-07-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.733521/2019-52
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-011.130 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Recorrente
MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA/ MILHÃO
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2015 a 31/12/2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. AJUIZAMENTO DE AÇÃO
JUDICIAL. SÚMULA CARF No 1. CONCOMITÂNCIA.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
ERRO NA BASE DE CÁLCULO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
IMPROCEDÊNCIA.
À fiscalização cabe apurar o quantum devido e promover o lançamento com
bases nas informações que estão ao seu alcance, apurando a base de cálculo
devida. Ao contribuinte é atribuído o ônus de verificar possíveis erros na base
de cálculo, indicar os vícios identificados, cotejar e depurar os valores e
elementos que compõe a base de cálculo do lançamento, para aí sim,
possibilitar que a autoridade julgadora possa analisar possíveis inconsistências
a fim de que sejam excluído valores, anulado o lançamento ou permitir a
dúvida necessária para possível proposta de diligência. O que não ocorreu no
presente caso. Assim, a atuação deve ser mantida.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer em parte
do recurso, não conhecendo a parte concomitante, e, no mérito, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Diogo Cristian Denny - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.733521/2019-52
Fl. 668
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flávia Lilian Selmer Dias,
Wesley Rocha, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Rodrigo Rigo Pinheiro (suplente
convocado(a)), Diogo Cristian Denny (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Angélica
Carolina Oliveira Duarte Toledo, o conselheiro(a) Mônica Renata Mello Ferreira Stoll.

Relatório
Trata-se de crédito lançado em desfavor de MIX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE
CEREAIS LTDA/ MILHÃO INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE INGREDIENTES E CEREAIS
LTDA., referentes às contribuições sociais previdenciárias patronal (rural) ao SENAR (Serviço
Nacional de Aprendizagem Rural), devidas por sub-rogação pela empresa adquirente, incidente
sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtos rurais pessoas físicas, não
declarada em GFIP- Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social e
não recolhida, no período de 04/2015 a 12/2017, no valor consolidado de R$ 403.528,72,
consolidado em 15/05/2019.
O Acórdão recorrido, descreveu os fatos do relatório fiscal, conforme transcrição
abaixo:
Extrai-se do Relatório Fiscal (fls. 10/15) o que segue:
- o contribuinte apresentou à auditoria dezenas de cópias de ações judiciais promovidas
por contribuintes Produtores Rurais - Pessoas Físicas objetivando desonerar-se da
Contribuição Social sobre a Receita Bruta da Comercialização da Produção Rural
prevista no art. 25, incisos I e II, da Lei 8.212/91 alterada pela Lei 8.540/92;
- as decisões tomadas nos autos do processo judicial no 0022008-88.2014.4.01.3500,
determinam a suspensão da exigibilidade da contribuição prevista no art. 25, inciso I da
Lei 8.212/91.
- tais decisões oportunizam ao Auditor o levantamento dos créditos previdenciários
previstos no art. 25, II da Lei 8212/91, bem como, as contribuições devidas aos terceiros
(SENAR).
- a ação judicial promovida pelo contribuinte enseja o levantamento do Crédito
Previdenciário com exigibilidade suspensa;
- a comprovação de que determinados Contribuintes Individuais – Pessoas Físicas são
empregadores rurais foi efetivada pela Auditoria mediante consulta ao sistema
GFIPWEB;
- as contribuições lançadas são incidentes sobre a comercialização da produção rural
adquirida de produtos rurais empregadores pessoas físicas, cuja exigibilidade encontra-
se suspensa em virtude da decisão judicial proferida nos autos do processo no 0022008-
88.2014.4.01.3500.
- foram deduzidos das bases de cálculos os montantes relativos ao somatório das Notas
Fiscais eletrônicas canceladas e/ou devolvidas, relativas às operações correspondentes;
- na apuração das bases de cálculos mensais foram deduzidos os valores informados na
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social – GFIP;
- não foi aplicada multa de ofício, nos termos do art. 63 da Lei no 9. 430/96 com a
redação dada pelo art. 70 da medida provisória no 2.158-35/2001.
-o procedimento fiscal resultou na lavratura deste Auto de Infração e de mais dois Autos
de Infração objeto do processo no 10120.733522/2019-05.
- fazem parte do Relatório Fiscal os anexos I ao XI, correspondentes a várias planilhas
utilizadas para demonstrar a apuração dos fatos geradores correspondentes às aquisições
Fl. 669
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

de produtos rurais de pessoas físicas efetivados pelo contribuinte, bem como, para a
identificação do montante devido.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento pessoalmente em 15/05/2019(fls.
413/414). Em 13/06/2019, apresentou impugnação (fls. 426/436), acompanhada de
documentos, na qual alega o que segue.
a) sub-rogação do adquirente da produção rural – FUNRURAL
Sustenta inexistência de norma legal que imponha a exigência das contribuições
previdenciárias patronais (Rural) em sentido formal legitimando a responsabilidade por
sub-rogação.
Argumenta que, muito embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido que, a
partir da promulgação da Lei n° 10.256/2001, a contribuição ao FUNRURAL se tornou
constitucional (RE n° 718.874/RS), fato é que nada se alterou no tocante ao
reconhecimento da inconstitucionalidade da norma que previa a responsabilidade do
adquirente de produtos rurais pelas contribuições das pessoas físicas (art. 30, IV da Lei
n° 8.212/1991).
Diz que a sub-rogação estava prevista somente nas Leis no 8.540/92 e no 9.528/97, cujas
eficácias foram suspensas por força da Resolução do Senado Federal no 15/2017,
editada em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos do Recurso Extraordinário no 363.852.
Reafirma que a Lei n° 10.256/2001, em momento algum fez qualquer menção, muito
menos restabeleceu a sub-rogação de que trata o art. 30, inciso IV da Lei n° 8.212/91,
de forma que o dispositivo se mantém inconstitucional.
Entende que o adquirente da produção rural está dispensado de proceder à retenção e ao
recolhimento do Funrural, uma vez que a Lei no 10.256/01 não faz qualquer referência
ao art. 30, inciso IV da Lei no 8.212/91, estando previsto somente nas Leis no 8.540/92 e
no 9.528/97, cujas execuções foram suspensas diante da inconstitucionalidade declarada
pelo Supremo nos julgados originais.
Afirma que a responsabilidade pelo recolhimento é exclusiva do produtor rural, não
havendo que se falar em retenção pelo adquirente ou sub-rogação deste, em virtude de
ausência de previsão legal nesse sentido.
b) aquisições realizadas junto aos produtores rurais pessoas físicas detentores de
decisões judiciais favoráveis.
Alega a defesa que existem aquisições realizadas perante produtores rurais detentores de
decisões judiciais, favoráveis à suspensão da exigência do tributo em tela, que foram
desconsideradas pela auditoria Fiscal e os valores incluídos no presente lançamento.
Cita os produtores rurais Arnaldo Antônio de Paula Caixeta, Breno Pereira Lopes e
Valmir Busanello, aduzindo que eles obtiveram a suspensão da exigibilidade das
contribuições lançadas, sendo que as aquisições realizadas pela impugnante desses
produtores foram indevidamente consideradas para fins de constituição do crédito
tributário, conforme cópias das decisões judiciais obtidas por esses produtores rurais,
anexas.
c) divergência entre o valor das aquisições informadas em SPED com os valores
apurados pela Fiscalização
Nesse ponto, sustenta a defesa que há divergência entre as informações apuradas pela
fiscalização e aquelas registradas pela impugnante em sua contabilidade.
Afirma que, em uma análise detida do Anexo III da presente autuação, percebe-se que o
valor de aquisições apurado pela fiscalização (R$ 180.029.558,91) é divergente do
montante de compras registrados pela impugnante (R$ 179.842.280,20), conforme pode
se depreender dos registros fiscais informados em SPED, anexos.
Fl. 670
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

E, tendo em vista que a auditoria Fiscal não justificou a divergência relativa ao valor das
aquisições apuradas, em detrimento à quantia informada em SPED, resta evidente o
cerceamento ao direito de defesa da impugnante, tendo em vista que sequer teve
conhecimento sobre a origem da diferença apurada.
Do Pedido
Requer a conversão do julgamento em diligência, para fins de saneamento das
divergências apontadas na impugnação, sendo determinado que:
a) seja devidamente apurada a existência de decisões judiciais suspensivas da
exigibilidade dos tributos em comento, obtidas pelos produtores rurais cujas aquisições
foram consideradas para constituição do crédito tributário;
b) seja apurado o motivo da diferença entre o valor de aquisições apurado pela
fiscalização e o valor registrado pela impugnante em SPED.
A decisão de primeira instância conheceu parcialmente a impugnação, pois
entendeu que houve concomitância com a esfera administrativa referente ao tema “sub-rogação
do adquirente da produção rural”. Na parte conhecida, deu parcial provimento à defesa para
retificar o lançamento nas competências 11/2016 e 12/2016, corrigindo a base de cálculo em
razão de não localizar documentos que fossem relacionados aos produtores questionados pela
recorrente.
Em seu Recurso Voluntário a recorrente reiterou argumentos trazidos na defesa de
primeira instância, bem como alegou que não ocorreu a concomitância entre a demanda judicial
em curso e o processo administrativo, tendo em vista que entende que se tratam de matérias
distintas discutidas na ação judicial; seguiu alegando divergências de valores entre apuração
fiscal e SPED, postulando pelo seguinte:
a) Seja anulado o v. Acórdão recorrido, considerando a evidente distinção dos
fundamentos e razões empregados na demanda judicial em curso e na impugnação
de fls. 423/436, não se aplicando à espécie à regra estabelecida no art. 87 do
Decreto 7.574/2011 e na Súmula CARF no 1, sendo determinado o retorno dos
autos à 5a Turma da DRJ/BSB para que proceda à análise do mérito da peça
impugnatória apresentada, em homenagem aos princípios da ampla defesa e do
devido processo legal, previstos no art. 5o, incisos LIV e LV, CF,
respectivamente;
b) Alternativamente, caso o entendimento de Vossas Excelências seja por não
proceder à devolução dos autos à instância de origem, o que se admite em atenção
ao princípio da eventualidade, requer seja reconhecida a improcedência da
pretensão fiscal, com a reforma do v. Acórdão recorrido, em homenagem ao
princípio da legalidade insculpido no art. 150, I, CF, pelo que reitera os termos da
resistência ofertada às fls. 423/436, considerando a inexistência de qualquer
previsão na Lei no 10.256/01, que determine à Recorrente que proceda à retenção
e ao posterior recolhimento da exação prevista no art. 25, I e II, da Lei no
8.212/91;
Diante dos fatos narrados, é o relatório.

Voto
Conselheiro Wesley Rocha, Relator.
Fl. 671
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

O Recurso Voluntário apresentados são tempestivos e também de competência
dessa Turma. Assim, passo a analisá-lo.
DA CONCOMITÂNCIA ENTRE O PROCESSO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO
A recorrente contesta a conclusão da DRJ de origem, que entendeu ter havido
concomitância ao presente caso, tendo decidido nos seguintes termos:
O lançamento refere-se às contribuições sociais previdenciárias devidas por sub-
rogação, incidente sobre a comercialização da produção rural adquirida de produtos
rurais pessoas físicas, com fundamento na Lei no 8.212/1991, artigo 25, incisos I, com a
redação dada pela Lei no 10.256/2001, cuja responsabilidade pelo recolhimento é da
pessoa jurídica adquirente, na qualidade de sub-rogada, conforme artigos 30, incisos III
e IV do mesmo dispositivo legal.
Conforme consta do Relatório Fiscal, as contribuições lançadas encontra-se com a
exigibilidade suspensa em virtude da decisão judicial proferida nos autos do processo no
0022008-88.2014.4.01.3500.
Ciente de decisão judicial favorável ao contribuinte, a autoridade fiscal aplicou a Lei no
9.430/1996, artigo 63, e não lançou a multa de ofício, reconhecendo, portanto, que a
exigibilidade do crédito encontra-se suspensa na forma do artigo 151, inciso V do CTN
(Lei no 5.172, de 1966), de modo que o presente lançamento foi efetuado para fins de
prevenção da decadência.
Examinando os autos, observa-se pelos documentos relativos ao processo judicial
mencionado (fls. 548/562) que a empresa autuada ajuizou Ação Ordinária (processo no
0022008-88.2014.4.01.3500) objetivando, em sede de tutela antecipara, ser desobrigada
da retenção e do recolhimento da contribuição social previdenciária prevista no art. 25,
incisos I e II da Lei no 8.212/91, a que está obrigada por força do que estatui o art. 30,
incisos III e IV da mesma lei.
Veja-se o teor das decisões judiciais.
Em 20/06/2014, foi deferida parcialmente a antecipação dos efeitos de tutela, com os
seguintes termos.
DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA para suspender a
exigência da retenção recolhimento da contribuição social incidente sobre a produção
adquirida de empregador rural pessoa física e cobrada conforme a alíquota de 2 dois
por cento nos termos do inciso I do art 25 da Lei 821291 na redação tanto da Lei
854092 quanto da Lei 952897A presente suspensão da exigência da retenção
recolhimento não afasta eventual responsabilidade da Autora por sub-rogação inciso
IV do art 30 da Lei 821291 caso eventualmente afastada a condição de empregador
rural pessoa física por parte de alguns dos produtores cuja produção venha a adquirir.
Considerada a controvérsia em torno da legitimidade passiva do INSS faculto ao pólo
ativo no prazo de dez dias a emenda à inicial para incluir a autarquia no pólo passivo
sem prejuízo da definição a respeito quando da sentença Após citem-se Intimem-se.
Em 16/01/2015 foi proferida Sentença com o seguinte teor:
ratificada a decisão de fls 6072 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o
pedido formulado na inicial para declarar a inexigibilidade da retenção
recolhimento da contribuição social incidente sobre a produção adquirida de
empregador rural pessoa física e cobrada conforme a alíquota de 2 dois por
cento nos termos do inciso I do art 25 da Lei 821291 na redação tanto da Lei
854092 quanto da Lei 952897. A presente sentença não afasta eventual
responsabilidade da Autora por sub-rogação inciso IV do art 30 da Lei 821291
caso eventualmente afastada pelo Fisco a condição de empregador rural
pessoa física por parte de alguns dos produtores cuja produção a Autora tenha
adquirido sem proceder ao recolhimento das contribuições devidas Sucumbente
em maior parte condeno o pólo passivo ao reembolso das custas e ao
Fl. 672
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

pagamento de honorários advocatícios ora fixados em R 50000 quinhentos
reais Remessa necessária
No presente caso, a Fazenda Pública exige a contribuição social previdenciária sobre a
comercialização da produção rural de empregadores rurais pessoas físicas (art. 25,
inciso I da Lei no 8.212/1991, com redação dada pela Lei no 10.256/2001), ante a
obrigação da empresa adquirente (autuada) de reter e recolher tais contribuições na
forma do art. 30, incisos III e IV da mesma lei.
Conforme se verifica pelo teor das decisões judiciais, o contribuinte sustenta, na esfera
judicial, a inaplicabilidade dos referidos dispositivos legais e o direito de não reter e não
recolher as referidas contribuições.
O lançamento abrange o período de 04/2015 a 12/2017 em que o contribuinte estava
amparado por medida judicial que o dispensava de reter e recolher, na condição de sub-
rogado, as contribuições incidentes sobre a comercialização da produção adquirida de
empregador rural pessoa física( inciso I do art 25 da Lei 8212/91), conforme decisões
judiciais antes trasncritas.
Portanto, há identidade de objeto entre a mencionada Ação Ordinária e o presente
processo administrativo.
A existência de ação judicial que tenha o mesmo objeto, ou seja, idêntico pedido sobre o
qual versa o processo administrativo, importa em renúncia ao direito de recorrer na
esfera administrativa, conforme dispõe o art. 87 do Decreto no 7.574/2011, que assim
dispõe:
(...)
Dessa forma, não se conhece da impugnação quanto à matéria relacionada à
inexigibilidade de retenção das contribuições previdenciárias (alíquota 2,0%) prevista
no art. 25, inciso I da Lei n° 8.212/1991, combinado com o art. 30, incisos III e IV da
mesma lei, incidentes sobre a receita bruta proveniente da comercialização da produção
rural adquirida dos empregadores rurais pessoas físicas, haja vista que, conforme
mencionado, tal matéria está sendo tratada na esfera judicial.
Já a recorrente contesta a presente conclusão, alegando o seguinte:
De uma detida análise de referidos dispositivos legais, pode se depreender que, nos
casos em que se evidencia matéria distinta daquela objeto de discussão em âmbito
judicial, o processo administrativo deve ter regular processamento.
A renúncia à discussão administrativa somente se aplica, nesse contexto, nos casos em
que se constata a identidade dos fundamentos empregados pelo contribuinte, a fim de
justamente evitar entendimentos distintos, bem como conferir primazia às decisões
proferidas pelo Poder Judiciário, o que, a priori, denotaria o acerto do Acórdão
recorrido.
Por outro lado, em caso de fundamentos e razões de pedir distintos, os argumentos
expostos em sede administrativa merecem ser devidamente apreciados, sob pena de
evidente cerceamento ao direito de defesa do contribuinte. É justamente o que se
vislumbra, data máxima vênia, a partir do entendimento adotado pela DRJ.
Com efeito, ao contrário do que defendeu o Egrégio Colegiado, a regra em tela, não se
aplica ao caso em comento, considerando que a Ação Ordinária (processo no 0022008-
88.2014.4.01.3500) e a Impugnação possuem fundamentação e razões de pedir distintos,
conforme demonstrado a seguir:
Analisando os pedidos deduzidos na exordial da demanda judicial citada, percebe-se
que a Recorrente persegue em mencionada ação o reconhecimento do direito de não
proceder ao recolhimento do Funrural, em virtude da inconstitucionalidade formal dos
incisos I e II, do art. 25, da Lei no 8.212/91, por exigir a edição de lei complementar,
conforme pode de constatar dos excertos abaixo, extraídos da peça vestibular
(...)
Fl. 673
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

Referida pretensão encontra-se respaldada pelo entendimento firmado pelo STF, por
ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário no 363.852 (“Caso Mataboi”), por
meio do qual foi reconhecida a inconstitucionalidade da cobrança do Funrural, nos
seguintes termos:
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO - VIOLÊNCIA À
CONSTITUIÇÃO - ANÁLISE - CONCLUSÃO. Porque o Supremo, na análise da
violência à Constituição, adota entendimento quanto à matéria de fundo do
extraordinário, a conclusão a que chega deságua, conforme sempre sustentou a melhor
doutrina - José Carlos Barbosa Moreira -, em provimento ou desprovimento do recurso,
sendo impróprias as nomenclaturas conhecimento e não conhecimento. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL
-
COMERCIALIZAÇÃO
DE
BOVINOS
-
PRODUTORES RURAIS
PESSOAS NATURAIS - SUB-ROGAÇÃO - LEI No 8.212/91 - ARTIGO 195, INCISO
I,
DA
CARTA
FEDERAL
-
PERÍODO
ANTERIOR
À
EMENDA
CONSTITUCIONAL No 20/98 - UNICIDADE DE INCIDÊNCIA - EXCEÇÕES -
COFINS E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PRECEDENTE - INEXISTÊNCIA DE LEI
COMPLEMENTAR. Ante o texto constitucional, não subsiste a obrigação tributária
sub-rogada do adquirente, presente a venda de bovinos por produtores rurais, pessoas
naturais, prevista nos artigos 12, incisos V e VII, 25, incisos I e II, e 30, inciso IV, da
Lei no 8.212/91, com as redações decorrentes das Leis no 8.540/92 e no 9.528/97.
Aplicação de leis no tempo - considerações.” (RE 363852, Relator(a): Min. MARCO
AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 03/02/2010, DJe-071 DIVULG 22-04-2010
PUBLIC 23-04-2010 EMENT VOL-02398-04 PP-00701 RET v. 13, n. 74, 2010, p. 41-
69)
(grifo nosso)
Percebe-se que, na oportunidade, o STF havia reconhecido a inconstitucionalidade da
exação objeto da presente autuação com base na análise das Leis no 8.540/92 e no
9.528/97.
Posteriormente, em nova análise da cobrança do Funrural, agora sob a ótica da Lei no
10.256/01, o STF, nos autos do RE 718874, entendeu ser constitucional a exigência do
tributo, sedimentando o entendimento da seguinte forma:
“É constitucional formal e materialmente a contribuição social de empregador rural
pessoa física instituída pela Lei 10.256/2001 incidente sobre receita bruta obtida com a
comercialização de sua produção”
Entenderam os Eminentes Ministros que a Lei posterior revestiu de constitucionalidade
a exigência fiscal, tornando-a válida a partir da Lei no 10.256/01.
Nesse cenário, embora seja devido o recolhimento do Funrural, uma vez que, conforme
o entendimento adotado pelo STF, somente era inconstitucional a cobrança prevista nas
Leis no 8.540/92 e no 9.528/97, as quais foram alteradas pela Lei no 10.256/01,
reconhecidamente constitucional, a simples aplicação indiscriminada do posicionamento
do STF pode implicar distorções e gerar cobranças indevidas, como a que se propõe no
caso em comento.
Isso porque a Lei no 10.256/01, por sua vez, não faz qualquer referência ao art. 30,
inciso IV, da Lei no 8.212/91 tampouco introduz no ordenamento jurídico qualquer
disposição acerca da retenção ora imposta em desfavor da Recorrente. É exatamente
essa a matéria versada em sede de impugnação.
De uma detida análise da peça de resistência à presente pretensão fiscal, percebe-se que
a Recorrente defende sua improcedência, utilizando como fundamento a ausência de Lei
que estabeleça sua responsabilidade pelo recolhimento da exação em tela, conforme
trechos abaixo colacionado:
Fl. 674
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

Ora, Eminentes Conselheiros, trata-se, inequivocamente, de matéria diametralmente
distinta daquela versada nos autos da demanda judicial em trâmite, a partir da qual
alega-se a inconstitucionalidade formal e material das Leis no 8.540/92, no 9.528/97, e
Lei no 10.256/01, ao passo que a impugnação ofertada nos autos em epígrafe versa sobre
a ausência de Lei que estabeleça sua responsabilidade pelo recolhimento da exação em
tela, o que implicaria, a prevalecer a pretensão fiscal, em flagrante ofensa ao princípio
da legalidade.
Tecidas essas considerações, a manutenção do Acórdão recorrido implicará evidente
cerceamento ao direito de defesa da Recorrente, bem como violação ao devido processo
legal, ambos princípios constitucionais previstos no art. 5o, incisos LV e LIV,
respectivamente.
Portanto, considerando que restou comprovada a distinta das matérias suscitadas na
Ação Ordinária e na Impugnação apresentada, não se aplicando à espécie aos preceitos
do art. 87 do Decreto 7.574/2011 e da Súmula CARF no 1, a anulação do v. Acórdão
combalido e o retorno dos autos à 5a Turma da DRJ/BSB para julgamento do mérito é
medida que se impõe, sob pena de cerceamento de defesa e em homenagem ao princípio
constitucional do devido processo legal.
Analisando ambas conclusões, verifico que não assiste razão a recorrente.
Verifica-se que de fato houve renúncia quanto fato gerador da presente autuação,
que se encontra se encontra sub judice, e ao que se tem notícia dos autos, salvo melhor juízo, o
processo está pendente de trânsito em julgado, em razão dos recursos interpostos pela União, a
matéria remonta discutir sobre inexistência de relação jurídica, que por certo não pode estar em
julgamento administrativo, tendo em vista a ação judicial manejada pela contribuinte, que por
sua vez afeta a Súmula CARF 01, assim transcrita:
Súmula CARF no 1: “Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura
pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes
ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo
administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento
administrativo, de matéria distinta da constante do processo
Fl. 675
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

judicial”. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Com isso, o procedimento fiscal para apurar o crédito tributário devido deve ser
realizado para fins de evitar a decadência.
Portanto, independente da ação judicial iniciada pelo contribuinte, a iniciativa do
fisco é de evitar possíveis perdas de créditos públicos, já que se a ação judicial terminar
desfavorável á contribuinte, poderá ocorrer a perda do prazo para buscar o débito tributário
devido.
Contudo, das alegações da recorrente verificou-se que a ação judicial versa sobre
inexistência de fundamentação legal da exigência fiscal, onde aduz que o Funrural foi lançado
como contribuição social exigida do produtor rural por força da Lei 10.256/01, que deu nova redação
ao caput do art. 25, da Lei 8212/91.
Nesse aspecto a interessada em sede de impugnação aduz que: i) a Resolução do
Senado Federal no. 15/2017 suspendeu a execução do disposto nos art. 25, Incisos I e II, e 30,
IV, da Lei 8.212/91, que justamente instituiu a obrigação legal do empregador rural e da sub rogação
para o adquirente da produção rural; ii) que da leitura dos dispositivos citados, é possível perceber
que a Lei 10.256/01 nada dispôs quanto à base de cálculo e a alíquota da contribuição ao Funrural,
tampouco sobre a sub rogação iii) Indica que a Constituição Federal na data da promulgação da
Lei 9.528/97 não estabelecia a receita como materialidade para a incidência de contribuição social,
consoante o disposto no art. 195 da CF vigente à época; iv) alega que os dispositivos da Lei 9.528/97
que estabeleceram a base de cálculo, a alíquota e a obrigação legal da sub rogação do adquirente
sobre a receita bruta da comercialização não eram compatíveis com o texto constitucional, pois o
legislador ordinário não detinha competência para fazer incidir contribuição social sobre a receita
bruta da comercialização da produção rural; v) a Lei no 10.256/2001 não alterou a redação dos
incisos I e II do Art. 25na redação dada pela Lei 9.528/97, declarada inconstitucional – e em duas
oportunidades - pela Suprema Corte; vi) alega que ao contrário do que fez quanto aos incisos do art.
25, – salvo raríssimo obiter dictum, dispensável por natureza, o STF não alterou no RE no.
718.874-RG/RS as suas afirmações anteriores sobre a inconstitucionalidade dos arts. 25, I e II
da Lei 8212/91 e 30, IV da Lei 8212/91, cuja redação é da Lei 9.528/97. E isso pela simples razão
de que a Lei no 10.256/2001, ali discutida, nada diz sobre alíquotas aplicáveis, tampouco sobre a
sub rogação, que, aliás, só foram tratados exaustivamente na novel lei 13.606/2018.
Portanto, ficou evidente que a demanda judicial promovida pela recorrente versa
sobre as contribuições sociais previdenciárias lançadas, referente ao período de 01/04/2015 a
31/12/2017, encontram fundamento de validade no art. 25, incisos I e II c/c o art. 30, incisos III e
IV da Lei 8.212/1991, com a redação dada pela Lei 10.256/01, editada já na vigência da Emenda
Constitucional no 20/98, conforme transcrição, in verbis:
Lei 8.212/1991:
Art. 25. A contribuição do empregador rural pessoa física, em substituição à
contribuição de que tratam os incisos I e II do art. 22, e a do segurado especial,
referidos, respectivamente, na alínea ‘a’ do inciso V e no inciso VII do art. 12 desta Lei,
destinada à Seguridade Social, é de: (Redação dada pela Lei no 10.256, de 2001)
I - 2% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção; (Redação dada
pela Lei no 9.528, de 10.12.97). [vigente na época do fato gerador lançado];
II - 0,1% da receita bruta proveniente da comercialização da sua produção para
financiamento das prestações por acidente do trabalho. (Redação dada pela Lei no 9.528,
de 10.12.97).
Fl. 676
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

§ 1o O segurado especial de que trata este artigo, além da contribuição obrigatória
referida no caput, poderá contribuir

facultativamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 8.540, de
22.12.92)
§ 2o A pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 contribui, também,
obrigatoriamente, na forma do art. 21 desta Lei. (Redação dada pela Lei no 8.540, de
22.12.92)
§ 3o Integram a produção, para os efeitos deste artigo, os produtos de origem animal ou
vegetal, em estado natural ou submetidos a processos de beneficiamento ou
industrialização rudimentar, assim compreendidos, entre outros, os processos de
lavagem,
limpeza,
descaroçamento,
pilagem,
descascamento,
lenhamento,
pasteurização, resfriamento, secagem, fermentação, embalagem, cristalização, fundição,
carvoejamento, cozimento, destilação, moagem, torrefação, bem como os subprodutos e
os resíduos obtidos através desses processos. (Parágrafo acrescentado pela Lei n o 8.540,
de 22.12.92)
§ 10. Integra a receita bruta de que trata este artigo, além dos valores decorrentes da
comercialização da produção relativa aos produtos a que se refere o § 3o deste artigo, a
receita proveniente: (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
I – da comercialização da produção obtida em razão de contrato de parceria ou meação
de parte do imóvel rural; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
II – da comercialização de artigos de artesanato de que trata o inciso VII do § 10 do art.
12 desta Lei; (Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
III – de serviços prestados, de equipamentos utilizados e de produtos comercializados
no imóvel rural, desde que em atividades turística e de entretenimento desenvolvidas no
próprio imóvel, inclusive hospedagem, alimentação, recepção, recreação e atividades
pedagógicas, bem como taxa de visitação e serviços especiais; (Incluído pela Lei no
11.718, de 2008).
IV – do valor de mercado da produção rural dada em pagamento ou que tiver sido
trocada por outra, qualquer que seja o motivo ou finalidade; e (Incluído pela Lei no
11.718, de 2008).
V – de atividade artística de que trata o inciso VIII do § 10 do art. 12 desta Lei.
(Incluído pela Lei no 11.718, de 2008).
§ 11. Considera-se processo de beneficiamento ou industrialização artesanal aquele
realizado diretamente pelo próprio produtor rural pessoa física, desde que não esteja
sujeito à incidência do Imposto Sobre Produtos Industrializados – IPI. (Incluído pela Lei
no 11.718, de 2008).
(....)
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas: (...)
III - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa são obrigadas
a recolher a contribuição de que trata o art. 25 até o dia 20 (vinte) do mês subsequente
ao da operação de venda ou consignação da produção, independentemente de essas
operações terem sido realizadas diretamente com o produtor ou com intermediário
pessoa física, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei no 11.933,
de 2009).
IV - a empresa adquirente, consumidora ou consignatária ou a cooperativa ficam sub-
rogadas nas obrigações da pessoa física de que trata a alínea "a" do inciso V do art. 12 e
do segurado especial pelo cumprimento das obrigações do art. 25 desta Lei,
independentemente de as operações de venda ou consignação terem sido realizadas
diretamente com o produtor ou com intermediário pessoa física, exceto no caso do
Fl. 677
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

inciso X deste artigo, na forma estabelecida em regulamento; (Redação dada pela Lei
9.528, de 10.12.97)
Conforme o relatório fiscal, a acusação fiscal se dá em razão dos artigos. 25 e o
30, inciso IV, da Lei no 8.212/91, e a recorrente é o responsável tributário pelo pagamento das
contribuições previdenciárias incidentes sobre as aquisições de produtos rurais dos Segurados
Especiais e Produtores Rurais Pessoa Física, por sub-rogação.
A decisão sobre a constitucionalidade do FUNRURAL se deu em sede de
repercussão geral, pelo Recurso Extraordinário (RE) 718.874/RS, pelo Plenário do Supremo
Tribunal Federal, fixando a seguinte tese:: é constitucional, formal e materialmente, a contribuição
social do empregador rural pessoa física, instituída pela Lei 10.256/2001, incidente sobre a receita
bruta obtida com a comercialização de sua produção.
Até porquê, o RE n° 363.852/MG e RE n° 596.177/RS não alcançam os fatos
geradores ocorridos após o advento da Lei 10.256/2001, como é o caso dos autos, e a Resolução do
Senador no 15/2017, que teria suspendido a execução dos incisos I e II do art. 25 da Lei no 8.212/91,
no que à contribuição social do produtor rural pessoa física, não foi objeto dos citados processos do
STF, e, portanto, não podem estar abarcada pela Resolução no 15 do Senado.
Por outro lado, no tocante à matéria da sub-rogação o STF possui em sua pauta de
julgamento a ADI 4.395 que trata da contribuição incidente sobre a receita bruta proveniente da
comercialização da produção do empregador rural pessoa física, e visa analisar a
constitucionalidade da sub-rogação às empresas adquirentes, e no julgamento, do RE 816.830,
trata sobre a constitucionalidade da incidência da contribuição destinada ao SENAR sobre a
receita bruta proveniente da comercialização da produção rural.
Contudo, ainda não houve deliberação sobre essas matérias, ao que tudo indica
ainda deve ser aplicado o entendimento vigente nesse Tribunal, disposto na Súmula CARF no
150, que impõe que a inconstitucionalidade declarada por meio do RE 363.852/MG não alcança
os lançamentos de sub-rogação da pessoa jurídica nas obrigações do produtor rural pessoa física
que tenham como fundamento a Lei no 10.256, de 2001.
Nesse sentido, os acórdãos Precedentes: 2401-005.593, 9202-006,636, 2201-
003.486, 2202-003.846, 2201-003.800, 2301-005,268, 9202-005.128, 9202-003.706 e 9202-
004.017.
Assim, entendo que houve renúncia à esfera administrativa.
Da Alegação de Divergência entre o Valor das Aquisições informadas em SPED
x Valor Apurado pela Fiscalização.
A respectiva matéria não está na demanda judicial promovida pelo sujeito, e,
portanto, deve ser analisada por esse colegiado.
Sustenta a recorrente que há divergência entre o valor apurado pela fiscalização (R$
180.029.558,91) e o montante de compras registradas pela impugnante em sua contabilidade (R$
179.842.280,20), de acordo com o Anexo III da autuação e com os registros fiscais informados em
SPED, anexo.
A DRJ de origem rechaçou a referida alegação tendo decidido o seguinte:
O SPED anexado na defesa traz informações globalizadas e não está acompanhada da
documentação de suporte. Assim, o SPED, por si só, não é suficiente para justificar
eventual retificação do lançamento.
Fl. 678
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

A fiscalização elaborou diversas planilhas contendo todas as informações que deram
origem ao crédito lançado, que fazem parte do Relatório Fiscal, como por exemplo:
-Anexo I – Cópia da planilha “Relação das Notas Fiscais Eletrônicas Constituintes do
Crédito Previdenciário – Período de 01/01/2015 a 31/12/2016;
- Anexo II – Cópia da planilha “Relação das Notas Fiscais Eletrônicas Devolvidas -
período de 01/01/2015 a 31/12/ 2017;
Todas as informações atinentes à base de cálculo constam no Relatório Fiscal e nos
documentos anexados aos autos pela autoridade fiscal, o que permite a elaboração de
defesa detalhada pelo contribuinte.
Portanto, não procede à alegação de que a autuada não teve conhecimento sobre a
origem da diferença apurada e não se vislumbra o alegado cerceamento do direito de
defesa, haja vista que toda a demonstração da origem do crédito consta do Relatório
Fiscal e seus anexos.
A planilha, Anexo III citado na defesa, trata das “Totalização das Aquisições”,
separando os valores de produtores rurais que tem liminar individual e os relativos a
produtores rurais não amparadas por decisões judiciais individuais, mas amparadas por
decisões judiciais (promovida pelo contribuinte), quando o produtor rural pessoa física
tem empregado. Portanto, não pode ser analisada isoladamente.
Para identificação de eventual incorreção nos valores lançados, referida planilha há de
ser analisada em conjunto com as planilhas dos Anexos I e II. Essa análise conjunta
possibilita ao contribuinte a identificação de eventual incorreção. Todavia, o
contribuinte não apontou concretamente qualquer incorreção, além das já analisadas no
item precedente.
A fim de rebater a referida conclusão, a recorrente alegou o seguinte:
Ocorre que, ao contrário do que defendido no v. Acórdão recorrido, a contabilidade
mantida pela Recorrente goza de presunção de veracidade, cabendo à Administração
Tributária o ônus de demonstrar eventuais inconsistências, consoante preconiza o artigo
9o, parágrafos 1o e 2o, do Decreto-lei 1.598/77, ipsis litteris:
§ 1o - A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova
a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
§ 2o - Cabe à autoridade administrativa a prova da inveracidade dos fatos
registrados com observância do disposto no parágrafo 1o.
Com efeito, dentre as notas fiscais consideradas pela Fiscalização podem existir notas
fiscais canceladas, devoluções, dentre outras situações que implicam a diferença
identificada e apontada pela Recorrente.
Diante do exposto, considerando que a Administração Tributária não apresentou um
elemento sequer para que fossem desconsideradas as informações registradas em SPED,
requer a reforma do Acórdão recorrido, a fim de que sejam considerados os valores
apurados em SPED, em homenagem à presunção de que gozam os registros contábeis
mantidos pela Recorrente, nos termos do art. 9o, §§ 1o e 2o, do Decreto-lei 1.598/
A Decisão de Piso seguiu firme na convicção de que não há divergências, mesmo
com as incorreções constatadas, uma vez que teriam sido foram sanadas com a retificação do
lançamento para exclusão dos valores apurados em relação às aquisições do produtor Arnaldo
Antônio de Paula Caixeta, e que “a empresa não apontou nenhum caso concreto de incorreção,
além dos já analisados, no que se refere à alegação de que há diferença entre o valor de
aquisições apurado pela fiscalização e o valor registrado pela impugnante em SPED. O SPED
anexado na defesa traz informações globalizadas e não está acompanhada da documentação de
suporte, portanto, por si só, não é suficiente para justificar eventual retificação do lançamento”.
Fl. 679
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-011.130 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.733521/2019-52

Contudo, entendo que a recorrente não indicou erro na base de cálculo, e o
protesto de inexistência de notas fiscais vinculados a produtores, foi sanado devidamente sanado
pela decisão de piso.
Caberia, portanto, à recorrente cotejar o erro na apuração da base cálculo, ou
indicar a fórmula discriminada para constatação de possíveis erros, o que não foi o caso dos
autos.
Assim, também não acolho a pretensão da contribuinte.

CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo da parte concomitante, e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha
Relator

Fl. 680
DF CARF MF
Original